Tribunal: TJDFT
Processo: 0741195-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇAO DE OBRIGAÇAO DE FAZER.CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO DOMICÍLIO BANCÁRIO. ILEGALIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO ALUDIDO VÍCIO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO CONSOANTE CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré, contra acórdão que negou provimento à apelação da parte ré, mantendo a sentença que a condenou à obrigação de fazer, para restabelecer o domicílio bancário para cessão fiduciária de recebíveis.
1.1. Aduz que ocorreram duas omissões, alegando razões de direito material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, no acórdão embargado, haja vista expressamente examinou, primeiramente, a assertiva de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao julgar antecipadamente a lide e, no mérito, entendeu estarem presentes razões para a manutenção da sentença que condenou a ré ao restabelecimento do domicílio bancário dos recebíveis vinculados às CCB ́s firmadas entre as partes.
4. Ademais, o que se observa é um proposito infringente, subjacente à assertiva de ocorrência de omissões, o que não é admitido na sede de embargos.
5. A propositura de recursos à instância extraordinária despensa a análise expressa dos fundamentos legais, conforme disposto no art. 1.025 do CPC.
6. A rediscussão do ponto é inviável na estreita via dos embargos de declaração, dada a limitação legal prevista no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421-A e 487. CPC, arts. 370, 371,1.022 caput e inc. III e 1025. Art. 47 e 49, §3o da Lei 11.101/2005.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 497 e EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.